Tribunal: TJMT
Processo: 0020554-16.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020554-16.2013.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: T. D. S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 84117464) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80750997):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA ORIGEM – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PACIENTE COM DEZ MESES DE IDADE – PERMANÊNCIA EM PRONTO ATENDIMENTO 3 DIAS SEM DIAGNÓSTICO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA PELA APELANTE COM EFICÁCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – ART. 14 DO CDC - CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANOS COMPROVADOS –REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE RAZÓAVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – PEDIDO INSUBSISTENTE - VALOR QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte contrária não se desincumbiu do ônus de apresentar fato superveniente que demonstre mudança da situação financeira do requerente, é infundado o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. O hospital tem responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando comprovado que os danos decorreram da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A demora no diagnóstico e atendimento de paciente com apenas dez meses de idade causa abalo, angústia e aflição, e não mero aborrecimento. Desse modo, é devida a indenização. Quando o arbitramento dos danos morais atende às peculiaridades do caso concreto (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor, caráter punitivo e compensatório), a quantia não comporta redução na segunda instância. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
(TJ-MT 00205541620138110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99 do CPC, ao argumento de que “(...) em que pese a Recorrida da presente demanda ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência financeira e carteira de trabalho, não há como admitir a concessão da justiça gratuita sem o preenchimento dos requisitos essenciais, e sem que seus argumentos sejam documentalmente provados, estando claro que a representante da autora demonstra de forma clara ter condições para arcar com as custas processuais (...).”
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil “(...) tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cuiabá que consubstancie pratica de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização por danos morais se reputa absolutamente descabido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 84139974) e preparado (id 84181968).
Contrarrazões apresentadas (id 85146987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99 do CPC está amparada na assertiva de que estão ausentes os pressupostos legais para a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos à recorrida.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) a gratuidade foi concedida na origem sob o fundamento de que a autora “ colacionou aos autos a sua o qual se encontra contratada por escritório de advocacia, prestando serviços com salário no valor de R$ 2.000,00(dois mi reais) demonstra ainda que a sua filha menor, ora parte autora nesta demanda, possui alergia alimentar múltipla a qual é atendida pelo Município de Várzea Grande com leites de alto custo, e ainda se encontra com o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, uti1izando-se de cheque especial de sua conta bancária, considerando sua dificuldade momentânea. (...)”.
Nesse aspecto, a câmara julgadora concluiu que “a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar algum fato superveniente que teria alterado a situação financeira da apelada, tendo se limitado a fazer meras alegações sem substrato probatório.”
Quanto à alegada afronta aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, a recorrente alega que “(...) tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cuiabá que consubstancie pratica de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização por danos morais se reputa absolutamente descabido. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) A apelada, menor, com apenas 10 meses de vida na época dos fatos, deu entrada em 10/08/2013 no Pronto Atendimento da Unimed com febre e diarreia mucossanguinolenta (id. 73121992, pág. 4) e, após vários exames, permaneceu internada na unidade sem que fosse identificada a causa.
Em 13/08/2013 apresentou episódio de vômito em grande quantidade, fezes pastosas, dor abdominal e tosse seca alérgica (id. 73121992, pág. 3). Diante disso, sua genitora pediu aos profissionais daquele local a transferência para hospital da rede credenciada com maior capacidade técnica.
Só depois de 3 dias da entrada no Pronto Atendimento foi realizada a remoção para o Hospital Santa Rosa, em Cuiabá – MT, onde foi diagnosticada com pneumonia, e recebeu alta em 16/08/2013 (id. 73121993, pág. 1).
Os fatos narrados e os documentos anexados ao processo demonstram o nexo causal entre a má prestação do serviço pela operadora, consubstanciada na demora expressiva para providenciar a transferência e para o diagnóstico da doença. Soma-se a isso a tenra idade da paciente. Logo, há prova satisfatória da responsabilidade civil. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1. A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente i nfartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1687767 RN 2020/0080798-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral. 2. Concluindo o Tribunal de origem que a demora no atendimento do beneficiário do plano de saúde causou profundo sofrimento gerador de dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1570419 RJ 2019/0251145-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça